Tribunal: STF
Processo: HC 272854
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental na Petição — PET 18.670/DF, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 282, I e II, DO CPP. JULGADOS DO STJ E DO STF.
I. Hipótese dos autos
1. Examina-se agravo regimental no qual investigado requer a revogação de medidas cautelares decretadas em seu desfavor, em especial a de monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão
2. O agravante pretende a reavaliação das medidas, que alega serem desproporcionais e não contemporâneas aos fatos investigados.
III. Razões de decidir
3. Resta demonstrada, nos termos do art. 282, I e II, do CPP, a adequação e necessidade da manutenção das medidas cautelares, sob pena de se viabilizar que a suposta organização criminosa, investigada no Inq. 1.852/DF, retorne ao pleno funcionamento, promovendo, possivelmente, uma série de práticas que vão de encontro ao interesse público.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores mitiga a observância do princípio da contemporaneidade em relação aos crimes supostamente cometidos por possíveis integrantes de organizações criminosas.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 65).

A defesa sustenta:

17. No caso concreto, o fundamento central utilizado para manter as cautelares em desfavor do paciente foi o de que sua revogação poderia viabilizar que a suposta organização criminosa investigada no Inq. 1.852/DF retornasse ao "pleno funcionamento", promovendo, possivelmente, práticas contrárias ao interesse público (autos STJ/Pet 18.670/DF, e-STJ fl. 69).
18. Com a máxima vênia, mas o ato coator não descreve qualquer conduta concreta do paciente Rodrigo, mas apenas uma possibilidade genérica atribuída à suposta estrutura investigada, o que foi amplamente afastado pelo paciente em seu pedido de revogação e, posteriormente, reiterado em sede de agravo regimental.
19. Como demonstrado amplamente no pedido de revogação e, posteriormente, no agravo regimental, a mola propulsora das investigações em desfavor do paciente decorre de suposta conexão com o já falecido advogado Roberto Zampieri, conexão essa extraída de supostas mensagens datadas de 2023 que, supostamente, geraram indícios de uma hipotética conexão entre o Agravante e o gabinete do Desembargador Sebastião de Morais Filho, este aposentado compulsoriamente, e com um assessor afastado do e. TJMT.
[...]
21. Assim, de plano é possível notar que o ato coator deixou de enfrentar argumentos defensivos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que atrai a incidência do art. 315, § 2º, IV, do CPP.
[...]
31. Em síntese, a fundamentação do acórdão impugnado é insuficiente, pois não indica fato novo, não aponta conduta posterior, não individualiza o risco atribuído a Rodrigo, não enfrenta adequadamente a ausência de necessidade ou adequação, não demonstra a insuficiência de medidas menos gravosas e se apoia em risco hipotético de reestruturação criminosa, cadeia de omissões que configura constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus (doc. 1, pp. 4-6).
 
Em seguida, ressalta:

32. À vista do exposto acima, a ilegalidade decorre, igualmente, da violação ao art. 282, I e II, do Código de Processo Penal:
[...]
33. Isso porque, as medidas cautelares previstas no Título IX do CPP devem observar, cumulativamente, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado ou acusado.
34. A defesa não ignora que, no momento inicial da investigação, o juízo competente pode adotar providências cautelares para preservar fontes de prova, impedir contatos indevidos ou garantir a efetividade das diligências, ocorrendo, porém, que o art. 282 do CPP não autoriza a manutenção automática e indefinida de tais medidas, sendo a cautelaridade situacional — nasce de determinado quadro fático e deve cessar quando esse quadro não mais justificar a restrição à liberdade.
35. Essa lógica encontra-se expressamente reforçada pelo art. 282, § 5º, do CPP, segundo o qual o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem.
36. Vale dizer, o CPP adota modelo de reavaliação permanente das cautelares, incompatível com a manutenção por inércia ou com a simples repetição dos fundamentos originários, sendo certo que, no caso concreto, o acórdão impugnado não demonstrou a necessidade atual das medidas.
37. Com efeito, o acórdão não indicou risco de fuga, não apontou tentativa de destruição de provas, não mencionou ameaça a testemunhas, não afirmou que Rodrigo tenha descumprido qualquer ordem judicial, não registrou acesso indevido ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ou a seus sistemas processuais, não descreveu contato proibido com investigados; não apontou violação do monitoramento eletrônico, nem identificou qualquer fato posterior que revelasse perigo à investigação ou à aplicação da lei penal.
38. A adequação atual, da mesma forma, não foi demonstrada, tendo a decisão originária imposto a Rodrigo, entre outras restrições, proibição de acesso ou ingresso perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ou seus sistemas processuais, proibição de contato com demais investigados, proibição de saída do país com entrega de passaportes, proibição de mudança de endereço sem autorização judicial e monitoramento eletrônico por tempo indeterminado, com fixação da cidade de residência como zona de inclusão (autos STF/Pet 13.222/DF, mandados e ofícios expedidos em 21.11.2024).
39. Tais medidas podem até ter sido concebidas, no início, como forma de preservar a investigação, mas o dado relevante é que, após mais de um ano e meio de cumprimento, o STJ manteve todas as restrições sem explicar por que cada uma delas ainda seria adequada ao estágio atual do procedimento (doc. 1, pp. 6-7).

Ainda, alega:

48. Não bastante, a manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente, com a devida vênia, não supera o controle de legalidade exigido pelo art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
[...]
49. A literalidade do dispositivo não se restringe à prisão preventiva, uma vez que o legislador incluiu expressamente "qualquer outra cautelar", alcançando, assim, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico do inciso IX.
50. No caso em apreço, contudo, o ato coator manteve as medidas impostas originalmente em 21.11.2024 sem apontar qualquer fato posterior imputável ao paciente que demonstrasse risco atual à investigação, à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.
[...]
57. Diante disso, a ausência de contemporaneidade se revela pela comparação entre a data da imposição das cautelares (21.11.2024) e a inexistência de qualquer fato novo posterior imputável ao paciente até o julgamento do agravo regimental, em 06.05.2026.
58. Por outro lado, durante todo esse período, a constrição cautelar permaneceu apoiada nos mesmos elementos originários, sem demonstração concreta de que Rodrigo, em liberdade e submetido às medidas, tivesse tentado fugir, acessado indevidamente sistemas judiciais, mantido contato proibido, ameaçado testemunhas, destruído provas, violado a tornozeleira ou criado obstáculo às diligências.
59. Embora o acórdão impugnado tenha reconhecido que a defesa alegava excesso de prazo, ausência de intercorrências concretas e ausência de contemporaneidade, ainda assim manteve as medidas com base na afirmação de que a revogação poderia permitir que a suposta organização criminosa retornasse ao "pleno funcionamento" (autos STJ/Pet 18.670/DF, e-STJ fl. 69).
60. Tal fundamento, entretanto, não atende ao art. 315, § 1º, do CPP, que exige indicação concreta de fatos novos ou contemporâneos, valendo-se o acórdão de prognose abstrata sobre eventual reestruturação criminosa, sem apontar ato atual atribuído ao paciente (doc. 1, pp. 9-10).

Outrossim, destaca:

66. Ainda que se superasse a ausência de fato novo e a deficiência de fundamentação concreta, o caso revela patente excesso de prazo na manutenção das cautelares pessoais, porquanto as medidas foram impostas em 21.11.2024 e, quando da apresentação do pedido de revogação nos autos da Pet 18.670/DF, em 5.12.2025, Rodrigo já suportava as restrições havia mais de um ano (autos STJ/Pet 18.670/DF, p. 2-3).
67. Ademais, o agravo regimental foi interposto em 19.3.2026, após a decisão monocrática de 11.3.2026 que indeferiu o pleito (autos STJ/Pet 18.670/DF, e-STJ fl. 41), tendo o acórdão ora impugnado sido julgado em 6.5.2026 e publicado em 13.5.2026, prolongando ainda mais a submissão do paciente às medidas (doc. 1, p. 11).

Finalmente, assevera que a cautelar de monitoramento eletrônico é desproporcional, uma vez que “a utilidade atual não foi explicada (não se indicou risco de fuga ou de violação territorial), a indispensabilidade não foi demonstrada (não se explicou por que medidas menos gravosas seriam insuficientes) e a proporcionalidade em sentido estrito foi ignorada (manteve-se restrição severa por longo período sem fato novo e sem descumprimento)”. (Doc. 1, p. 15).

Ao final, requer:

i.) Liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato coator, a fim de que sejam imediatamente revogadas as medidas cautelares pessoais impostas ao paciente, especialmente o monitoramento eletrônico previsto no art. 319, IX, do CPP, diante da ausência de fato novo, da inexistência de descumprimento e da ausência de demonstração da necessidade e adequação atuais das restrições, nos termos dos arts. 282, I e II, 282, § 5º, e 315, § 1º, todos do Código de Processo Penal.
ii.) Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação liminar de todas as cautelares, requer-se ao menos a imediata revogação do monitoramento eletrônico, com a retirada da tornozeleira, mantendo-se, se reputado indispensável, medidas menos gravosas e suficientes, como o comparecimento periódico, a manutenção de endereço atualizado e o compromisso de comparecimento a todos os atos para os quais o paciente for intimado.
iii.) No mérito, requer-se a confirmação da liminar para conceder definitivamente a ordem de Habeas Corpus, revogando-se as medidas cautelares pessoais impostas ao paciente, por ausência de fato novo, de necessidade atual, de adequação concreta e de fundamentação individualizada.
iv.) Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação integral das medidas, requer-se a concessão parcial da ordem para revogar definitivamente o monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do CPP, com a retirada da tornozeleira, por se tratar de medida desproporcional, excessiva e não mais necessária ao atual estágio da investigação, sem prejuízo da manutenção de cautelares menos gravosas que esta Suprema Corte entenda estritamente indispensáveis.
v.) Subsidiariamente, caso verificada mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 647-A e art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 16-17).

É o relatório. Decido.

O paciente é investigado no âmbito do Inquérito Policial n. 1.852/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, no qual se apura a suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal — CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), dentre outros, relacionados à denominada “Operação Sisamnes”.

A investigação foi deflagrada a partir da extração e análise dos dados constantes do aparelho celular do advogado Roberto Zampieri, apreendido no contexto das apurações relativas ao seu homicídio, ocorrido em 5/12/2023, em Cuiabá/MT. Segundo consta, o conteúdo do dispositivo revelou indícios da comercialização de decisões judiciais supostamente proferidas por Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT, com intermediação do referido causídico, indicando, em tese, a prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Apurou-se, ainda, que o advogado mantinha frequente comunicação, por meio de aplicativo de mensagens, além de encontros presenciais na residência e nos gabinetes dos Desembargadores investigados, com o objetivo de ajustar os termos das decisões judiciais e das vantagens indevidas supostamente negociadas. Consta, também, que o ora paciente, ex-assessor do gabinete de um dos Desembargadores investigados, atuaria como intermediário no repasse das diretrizes das minutas previamente ajustadas com o magistrado a outro integrante da equipe responsável por confeccioná-las em benefício da parte interessada no provimento jurisdicional negociado.

Nesse contexto, em razão dos fatos investigados no Inq 1.852/STJ, o paciente teve as cautelares especificamente decretadas nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 166/DF (CAUINOMCR 166/STJ), consistentes nas seguintes medidas:
1. Proibição de acesso ou ingresso nos órgãos e nos sistemas processuais do TJ/MT;
2. Proibição de saída do país com a entrega de passaportes;
3. Vedação de mudança de endereço, ressalvada autorização judicial específica;
4. Monitoramento eletrônico, fixada como zona de inclusão a cidade de residência do investigado;
5. Bloqueio de ativos financeiros no país, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Nesta impetração, conforme relatado, pretende-se a revogação de todas “as medidas cautelares pessoais impostas ao paciente” ou, subsidiariamente, “a concessão parcial da ordem para revogar definitivamente o monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, IX, do CPP, com a retirada da tornozeleira”.  

O acórdão impugnado manteve a decisão que indeferiu o pedido de revogação de tais medidas, expondo os seguintes fundamentos:

1. Constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada (e-STJ fl. 35/36):
“[...] Fixada essa premissa, verifica-se que resta demonstrada, nos termos do art. 282, I e II, do CPP, a adequação e a necessidade da manutenção das citadas medidas cautelares, sob pena de se viabilizar que a suposta organização criminosa, investigada no Inq. 1.852/DF, retorne ao pleno funcionamento, promovendo, possivelmente, uma série de práticas que vão de encontro ao interesse público.
Pontuo que a aposentadoria do Desembargador S DE M F não elimina o risco de eventual embaraço à investigação ou de perpetuação de supostas práticas delitivas, por parte do ora investigado, perante o TJ/MT.
Consigno que o Relatório parcial apresentado pela autoridade policial denota a complexidade da investigação e a existência de diligências persecutórias em curso, de modo que as medidas permanecem hígidas, como forma de resguardar o bom andamento da apuração preliminar.
Refuto a alegação de excesso de prazo da medida cautelar ora impugnada, em virtude da complexidade da investigação conduzida nos autos do Inq. 1.582/DF e pelo fato do eventual constrangimento ilegal não resultar de simples cálculo aritmético. Nesse sentido: AgRg no HC n. 981.472/CE, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025 , DJEN de 28/8/2025; AgRg no RHC n. 209.106/PR, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.
Registro, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores mitiga a observância do princípio da contemporaneidade em relação aos crimes supostamente cometidos por possíveis integrantes de organizações criminosas. Confira-se: STJ - RHC n. 133.584/AC, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022; AgRg no RHC n. 161.626/MG, Quinta Turma, DJe de 1/7/2022; STF - HC 219.453 AgR, Segunda Turma, DJe de 22/06/2023; HC 226.793 AgR, Segunda Turma, DJe de 1º/06/2023; HC 204.865 AgR, Primeira Turma, DJe 01/12/2021."
2. Destaca-se que, diferente do alegado pela defesa, não há distinção relevante a ensejar a inaplicabilidade do entendimento consignado nos julgados colacionados na decisão recorrida.
3. O risco de reiteração delitiva consistente no possível pertencimento à suposta organização criminosa está presente em todos os julgados, assim como na hipótese ora analisada, mitigando a regra da contemporaneidade.
4. Como já exposto na decisão agravada, a aposentadoria compulsória do Desembargador S DE M F não elide a possível influência decorrente dos anos de atuação como integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, de modo que esse fato não é suficiente, por si só, para afastar as medidas decretadas em desfavor de seu ex-assessor, ora agravante.
5. Por fim, os elementos indicados pelo MPF, abaixo transcritos, subsidiam a manutenção das medidas cautelares (e-STJ fl. 61):
"Nesse sentido, a proibição de acesso ou ingresso nos órgãos e nos sistemas do Poder Judiciário mato-grossense é salutar para assegurar a coleta de provas e a ultimação da investigação. As demais medidas cautelares pessoais impostas ao investigado, consistentes na (a) proibição de saída do país com a entrega dos passaportes; (b) vedação de mudança de endereço, ressalvada autorização judicial específica; (c) monitoramento eletrônico com zona de inclusão restrita à cidade de residência; e (d) o bloqueio de ativos de até R$ 500.000,00, também permanecem hígidas, como forma de garantir a aplicação da lei penal."
6. Verifica-se, portanto, que, nos termos do art. 282, I e II do CPP, há elementos concretos capazes de fundamentar a manutenção das medidas cautelares decretadas em desfavor do agravante (doc. 2, pp. 68-69 — grifei). 

Inicialmente, não merece acolhimento a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea e de desproporcionalidade das medidas cautelares impostas ao paciente, especialmente porque tais medidas decorrem das circunstâncias concretas dos fatos investigados e observam o princípio da proporcionalidade.

Com efeito, a Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça utilizou fundamentação idônea, razoável e proporcional para a manutenção das medidas cautelares, nos limites da discricionariedade conferida por lei, além de expor adequadamente as razões pelas quais as cautelares impostas permanecem proporcionais e necessárias — à luz da contemporaneidade dos fatos — para impedir que a organização investigada “retorne ao pleno funcionamento, promovendo, possivelmente, uma série de práticas que vão de encontro ao interesse público”.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais.
2. De acordo com as instâncias de origem, as medidas cautelares de afastamento de determinadas atividades do agravante durante o trâmite do processo e de proibição de aproximação das testemunhas civis arroladas na denúncia encontram-se devidamente fundamentadas, porquanto “há justificado temor por parte das testemunhas de sofrerem represálias do réu caso auxiliem o deslinde da instrução processual, uma vez que o acusado ainda atua em operações na região do local dos fatos. Inclusive, foi declarado em sede policial que duas testemunhas optaram por não comparecer à Delegacia de polícia por medo”.
3. Na hipótese, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da instrução criminal e observando-se a proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada.
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à subsistência dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 252.859 AgR/SP, Rel. Min. Fávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR E COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017).
2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).
3. Uma vez demonstradas, ante dados concretos da prática delitiva, a necessidade e proporcionalidade, mostra-se viável a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020).
4. Medida cautelar decretada forte na gravidade da conduta e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 192.936 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/4/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PROMESSA DE VANTAGEM A TESTEMUNHA. RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP). RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder. Razoabilidade das medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento (RHC 117.264/DF, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/10/2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO, DE CONTATO COM SERVIDORES E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).
3. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.
4. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de crimes.
5. Revela-se idônea e proporcional as decisões que determinaram e mantiveram o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso às dependências do órgão que se encontra vinculada, de contato com servidores e de utilização de serviços, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade pública teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedentes.
6. A investigação de fatos complexos envolvendo estruturada organização criminosa, com inúmeros investigados e grande volume de elementos probatórios justifica o transcurso mais alongado da tramitação processual e não importa, no momento, por si só, na revogação da medida cautelar de afastamento do cargo público.
7. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os dispositivos regimentais que dispensam de pauta o julgamento de questão de ordem apresentada em mesa, bem como vedam a sustentação oral nesses julgamentos, não contrariam a norma do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Precedentes.
8. Agravo regimental não provido (HC 226.653 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA AFASTADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 319). ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO (CPP, ART. 282, § 6º).
1. A prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), sobretudo quando medida cautelar diversa é suficiente para afastar eventual perigo gerado pelo estado de liberdade.
2. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva: crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, ocupação lícita e residência fixa.
3. A gravidade do crime imputado, por si só, não justifica a privação cautelar da liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
4. Agravo interno desprovido (HC 188.727 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021).

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 191.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 3/12/2020).

Além disso, entendo que a atualidade da prisão preventiva ou das medidas cautelares substitutivas, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, não se afere a partir do lapso temporal entre a data dos fatos imputados na denúncia e a data em que foram decretadas, como sustenta a defesa, mas, sobretudo, da concreta constatação de que apenas a custódia cautelar é capaz de obstar a continuidade da atuação da organização criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de financiamento para o tráfico transnacional de drogas (art. 36, combinado com o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, III e V, da Lei 12.850/2013). A custódia cautelar foi mantida tanto na sentença condenatória quanto no julgamento da apelação.
II. Questões em discussão
3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.
4. Verificar se a prisão preventiva mostra-se contemporânea aos fatos pelos quais o recorrente foi condenado.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento no risco de reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico internacional de drogas.
6. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).
7. No caso, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental improvido (RHC 267.267 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/3/2026).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, §1º, I, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei 11.3